Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723838-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CAROLINA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais Funcef contra decisão de ID 65952370, ratificada ao ID 66821708 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo indeferiu o pleito de expedição de ofício à Secretaria de Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, com o intuito de apurar a real condição econômica da executada. Alega a agravante, em síntese, que esgotou os meios ao seu alcance para a localização de bens passíveis de penhora da agravada. Salienta que a decisão contraria os princípios da cooperação e efetividade da execução. Argumenta que, em razão da crescente informalidade dos negócios, pode estar ocorrendo a circulação de renda pela conta corrente ou cartão de crédito da executada, o que justifica o deferimento do pleito. Discorre sobre os sistemas DIMOF E DECRED, salientando que estes podem demonstrar a real situação econômica financeira da executada. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa aos sistemas DIMOF e DECRED. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (IDs 17697053 e 17697054). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, constata-se que foram realizadas diversas pesquisas de bens da executada junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo (ID’s 24934486, 24934491, 24934528, 24934561, 24934563, 24934572 e 24934578), quais sejam: Renajud, Bacenjud, Infojud, e-RIDF cujos resultados foram infrutíferos. Ocorre, contudo, que as pesquisas ora almejadas mostram-se inócuas, senão, vejamos. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira -DIMOF, instituída pela Instrução Normativa RFB no 811, de 28/01/2008, é de apresentação obrigatória pelos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio (artigo 1o da Instrução Normativa). Segundo o artigo 2o da mencionada Instrução Normativa, referidas instituições devem prestar à Receita Federal, por intermédio da DIMOF, informações sobre as operações financeiras elencadas em seus incisos, efetuadas pelos usuários de seus serviços, compreendendo a identificação dos titulares das operações financeiras, pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e os montantes globais mensalmente movimentados. São elas: I - depósitos à vista e a prazo, em conta de depósito ou conta de poupança; II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, em conta de depósito ou conta de poupança; III - emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados, em conta de depósito ou conta de poupança; IV - resgates à vista ou a prazo, em conta de depósito ou conta de poupança; V - aquisições de moeda estrangeira; VI - conversões de moeda estrangeira em moeda nacional; VII - transferências de moeda estrangeira e de outros valores para o exterior. Depreende-se dos autos de origem que a executada é hipossuficiente, vem sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo pouco provável que a pesquisa tenha resultados satisfatórios, mormente quando as demais consultas aos sistemas conveniados foram infrutíferas. Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa SRF no 341, de 15/07/2003, é de apresentação obrigatória pelas administradoras de cartões de crédito, que prestam informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados (artigo 1o e 2o da Instrução Normativa). Sendo assim, referida pesquisa não permite a localização de bens penhoráveis, mas, tão somente a movimentação de valores, revelando-se inútil e desnecessária a pretensão deduzida no presente recurso. Sobre a matéria, vale conferir os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. PESQUISA DECRED. I - A pesquisa DECRED não atende a finalidade pretendida pelo credor, pois permite averiguar a capacidade financeira da parte pela análise da movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Aliás, referida pesquisa informa débitos dos usuários de cartões de crédito, e não créditos. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1242775, 07020343720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, pois o registro dos dados é obrigatório pelas instituições financeiras e, de outro turno, a consulta ao Sistema é restrito, exigindo-se autorização específica do cliente bancário. 2. É atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241507, 07005629820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não se pode olvidar, ainda, que o agravante possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se que não houve mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da devedora, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora